Tribunal: TJSP
Processo: 2053804-72.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta omissão acerca da impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança e dos depósitos decorrentes do recebimento de pensão alimentícia. Temática expressamente examinada, decorrendo o desprovimento do recurso da ausência de demonstração da natureza do numerário constrito. Ausência de omissão que reclamasse a integração do julgado. Embargos de declaração que têm por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta omissão acerca da impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança e dos depósitos decorrentes do recebimento de pensão alimentícia. Temática expressamente examinada, decorrendo o desprovimento do recurso da ausência de demonstração da natureza do numerário constrito. Ausência de omissão que reclamasse a integração do julgado. Embargos de declaração que têm por finalidade processual suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material, não se prestando à revisão do julgado proferido em sentido contrário a eventual interesse da parte embargante. Precedentes. Embargos rejeitados.